Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DIREITO DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. CONCESSÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Inadmissível o conhecimento de documentos juntados em fase recursal quando não caracterizada situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC, segundo o qual “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” Desse modo, deixam de ser submetidos a exame os escritos juntados com as contrarrazões de agravo de instrumento porque não atendido o comando expresso no art. 435 do CPC, que admite, mediante justificação, a juntada extemporânea de documentos somente para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, ou ainda quando a anterior apresentação dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis. Escritos não conhecidos para evitar inaceitável supressão de instância e usurpação da competência do juízo natural.
2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nas razões recursais.
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o de convivência familiar; cumprindo, ainda, colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
4. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que, com base nos elementos probatórios constantes no processo de referência, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo genitor para que fosse fixada a guarda compartilhada das menores, e regulamentado o regime de convivência e visitação.
5. Caso concreto em que o exercício do contraditório será de grande valia para a solução da demanda em judicialmente disputada a guarda de duas crianças, uma, com pouco menos de 11 (onze) e, outra, com 9 (nove) anos de idade. Hipótese em que imprescindível mais aprofundado exame da situação fática para melhor definir a fixação da guarda compartilhada, a fim de evitar a alteração repentina do convívio das filhas com a genitora, sob ponto de vista do melhor interesse da criança.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.